Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-25.2020.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002601-25.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILMA DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 575.046.011-87 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, não configurada abusividade cobrada, porquanto a incidência de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor revela-se consentâneo com a forma de pagamento acordada entre as partes, não resta demonstrada a capitalização mensal de juros ou outra abusividade na correção das parcelas, máxime considerado o parcelamento de 20 (vinte) anos.

A simples menção ao número da cláusula, sem a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige que se indique o fato e os fundamentos do pedido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002601-25.2020.8.11.0051

APELANTE: VILMA DE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP

Proc. referência
: Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/ Pedido de Restituição em Dobro do Indébito e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1002601- 25.2020.8.11.0051 - 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Vilma de Oliveira Fernandes.

AÇÃO
: Revisional de Cláusulas Contratuais c/ Pedido de Restituição em Dobro do Indébito e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada por Vilma de Oliveira Fernandes em desfavor de Gentilin e Biazon Ltda – EPP.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para declarar, apenas, a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantidas inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Considerada a sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do proveito econômico auferido pela autora, mais 1/5 das custas processuais, bem como condenou a autora ao pagamento do valor remanescente das custas, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cujas exigibilidades ficaram suspensas, em razão da gratuidade da Justiça deferida.

APELO
: a apelante sustenta a reforma da sentença em razão da falta de pactuação expressa do regime dos juros remuneratórios adotado, o que configura a onerosidade excessiva e impõe a necessidade do afastamento dos supostos juros compostos.

Aduz que as cláusulas que o Juízo de origem deixou de conhecer, sob a premissa de falta de debates e alegações específicas, já foram objetos em outras ações que se referem ao mesmo contrato, que a apelada tem plena ciência da postulação em todos os seus termos, bem assim que foram revistadas nas referidas outras ações.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a capitalização dos juros previstos no contrato, em razão da alegada falta de pactuação expressa e condenada apelada a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados ao longo da relação contratual, bem como para que sejam conhecidas e julgadas as cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6 do contrato em análise. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios de sucumbência em porcentagem sobre o valor da causa.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 145492541.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso está em saber da existência, ou não, de juros capitalizados na atualização das prestações relativas ao pagamento parcelado da aquisição do lote descrito na inicial, bem como saber se é caso de conhecer das cláusulas contratuais 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, não conhecidas pela sentença em razão da impugnação genérica.

A lide advém do Contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, firmado em 29/03/2011, para alienação onerosa do lote de terras da Quadra 19, Lote 13, com área de 461,09m
2
, do loteamento denominado Jardim Belvedere, localizado município de Campo Verde/MT, pelo preço inicial (a vista) de R$ 51.466,45.

Narra a inicial que foi paga uma entrada no valor de R$ 5.205,80 e o remanescente parcelado em 150 (cento e cinquenta) prestações mensais, bem assim que ao final, em razão da capitalização dos juros, sem pactuação expressa, o preço total do imóvel seria de R$ 112.958,73, o que configura onerosidade excessiva.

Dessa forma, objetiva afastar a suposta capitalização de juros do contrato firmado com a apelada, bem como ver declarada a nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas e, por fim, o ressarcimento em dobro do valor entendido como pago a maior durante o curso do contrato.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e, por não reconhecer abusividade na cobrança de capitalização anual dos juros, manteve hígida a Cláusula 3ª do contrato, bem assim não conheceu das cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, diante da falta de impugnação específica, questões que são objetos deste recurso.

Da análise do contrato, especificamente, a cláusula 3, que trata do preço e da forma de pagamento, observa-se que foi expressamente pactuado que o valor ajustado entre as partes é de R$ 112.958,73 (cento e doze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), que será saldado em 150 (cento e cinquenta) meses, com prestações fixas e consecutivas, nos valores estabelecidos na seguinte forma (Id. 145492513 - pág. 2):

Primeiras 12 (doze) prestações no valor de R$345,86 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$387,36 cada.

12 (doze) prestações no valor R$433,85 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$485,91 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$544,22 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$609,52 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$682,67 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$764,59 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$856,34 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$959,10 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$1.074,19 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$1.203,09 cada.

06 (seis) prestações no valor de R$1.275,28 cada.

Veja-se que, em que pese a falta de previsão expressa da capitalização dos juros, da análise minuciosa da avença, a evidência, foi cobrada a capitalização anual dos juros remuneratórios, máxime porque o contrato consigna o valor expresso de cada prestação atualizada a cada doze meses, não se encontram presentes a cobrança implícita de capitalização mensal dos juros.

Realça-se, do conjunto probatório não restou configurada a abusividade cobrada, porquanto a incidência de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor revela-se consentâneo com a forma de pagamento acordada entre as partes, não restou demonstrada a capitalização mensal de juros ou outra abusividade na correção das parcelas, como bem fundamentou a sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...) percebe-se, da Cláusula 3, a forma pela qual se calcularam as prestações devidas pela Parte autora no decorrer do longo prazo concedido para o pagamento do preço do imóvel. Inicialmente, calculou-se o valor das parcelas iniciais, pelo simples expediente de dividir-se o preço original do imóvel pelo número de prestações. Assim o fazendo, identificou-se o valor das primeiras doze prestações (R$ 345,86).

Por meio de simples operação aritmética, portanto, já se afasta a alegação de que, no contrato, a Requerida “omitiu dolosamente o preço à vista”. Bem ao contrário, da simples multiplicação da prestação fixada para o primeiro ano do parcelamento pelo número de meses de vigência do contrato, já se identifica o preço inicial ajustado do imóvel.

Prosseguindo na análise do instrumento contratual, tem-se que, a fim de identificar o valor das prestações vincendas, aplicou-se a taxa de 12% ao final de cada período de doze meses. Dessa maneira, as primeiras doze prestações, de R$ 345,86, elevar-se-iam a R$ 387,36 para as prestações de número treze a vinte e quatro. Nota-se, com facilidade, que a incidência da taxa de 12% sobre R$ 345,86 resulta, justamente, em R$ 387,36. De resto, repetiu-se o expediente para o cálculo das prestações que se venceriam nos anos subsequentes, incidindo os mesmos juros sobre o valor total
.

A capitalização que o contrato revela, portanto, não é a mensal, de sabida onerosidade, mas a anual, que não incitou, no legislador, a mesma repulsa, como se nota da regra do art. 591 do Código Civil, expressamente a admitir a inclusão dos juros nesse período
. Veja:

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.”

Aliás, a Lei 6.766/76, ao descrever os requisitos do quadro-resumo, que obrigatoriamente antecede o instrumento contratual de promessa de compra e venda (art. 26-A), admite, implicitamente, a capitalização dos juros, ao exigir que se indique se as taxas de juros serão nominais ou efetivas, conceitos esses apartados justamente pela questionada capitalização. Veja:

Art. 26-A.

Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei: (...)

VI - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização;”

Para além disso, é bom frisar o expediente adotado pela Requerida: do que se infere da simples leitura do contrato, não se arbitrou determinada taxa, no instrumento, a ser aplicada à prestação original ou ao saldo devedor. Diferentemente, o método de definição das prestações assumidas pelo promitente comprador foi o de ser indicado, desde logo, o valor de cada uma das prestações vincendas, sem nenhuma menção à taxa ou ao índice aplicado.

Formalmente, portanto, a omissão da Requerida quanto à forma utilizada para a definição das prestações vincendas talvez configurasse, em tese, aparente violação à regra do art. 52 do CDC:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.”

Entretanto, a análise mais aprofundada do contrato, notadamente das obrigações assumidas por cada uma das Partes, impede que, precipitadamente, e sem atenção ao contexto financeiro em que se insere o negócio jurídico em tela, afaste-se a capitalização anual expressamente ajustada pelos contratantes.

Como mencionado, a alteração da vontade das Partes só se justifica em caso de abuso. Só assim se justifica o afastamento da regra de conduta formada pela manifestação inequívoca dos contratantes. Nesse sentido, aliás, é o tópico da Seção II do Capítulo VI do Código de Defesa do Consumidor, onde se incluiu o já mencionado art. 52: trata-se, ali, da proteção contratual, referente a cláusulas abusivas.

Nesse sentido, identifica-se a justificativa pela qual os tribunais afastaram a possibilidade de, sem previsão explícita, as instituições financeiras capitalizarem mensalmente os juros remuneratórios aplicados sobre os contratos bancários. A lógica, evidentemente, era a de que o consumidor, no cumprimento das obrigações sucessivas necessárias à restituição do valor tomado, acabasse sendo surpreendido pelas prestações que se vencessem, majoradas exponencialmente a ponto de não mais ser factível a quitação.

(...).

A um, porque, como visto,
o expediente adotado pela Requerida foi justamente o de consignar, desde logo, o valor de todas as prestações devidas no instrumento contratual. Ao contrário do que se afirmou na inicial, o contrato não permitia que o consumidor se surpreendesse pela evolução do valor de sua prestação, porque, desde a assinatura, já saberia o valor de cada uma das parcelas que haveriam de vencer durante o prazo concedido para o pagamento integral do preço
.

É descabida, então, a alegação da Parte autora, no sentido de que os juros teriam sido capitalizados “sem pactuação expressa”. Evidentemente, basta a simples análise da forma de composição e de correção das prestações anuais para que se identifique, por meio daqueles singelos cálculos, a taxa de juros (de 12%) e a periodicidade (anual).

A proteção que se dá ao consumidor não o exime de “fazer contas”. Exemplo de tal dever que se considera do consumidor está no enunciado 541 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera, como pactuação da forma de capitalização, a indicação, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Veja:

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).”

Veja que, no entendimento sumulado pelo STJ, os contratos questionados nas ações correspondentes não previam, explicitamente, a capitalização dos juros. Entretanto, a simples divergência entre a taxa anual e a mensal já servia para mostrar ao consumidor a capitalização dos encargos.

A situação julgada pela aludida Corte é análoga à que se analisa. Se as Partes já fizeram consignar, no instrumento contratual correspondente, o valor das prestações vincendas, ano a ano, e se a taxa de juros pode ser facilmente calculada a partir de cálculos simples, não há violação a nenhuma regra consumerista.

Ao menos no meu sentir, beira o absurdo a alegação de violação ao princípio da transparência se, no contrato, já se consigna o valor da prestação, e não da taxa que sobre ela poderia incidir.

A dois – e, talvez, mais importante –, porque, como dito e repetido, o contrato não estabeleceu prestações capitalizadas mensalmente. Já se explicitou que, diferentemente, a capitalização se deu apenas no período anual, jamais mensal. Da simples leitura da cláusula terceira, nota-se que, durante cada um dos anos de vigência do contrato, as prestações não se alteravam. Só depois, quando encerrado o período de um ano, é que se aplicavam juros totais de 12%
.

Tal circunstância importa ao caso, porque, diferentemente do que ocorreria houvesse capitalização mensal, a inclusão dos juros, sendo só anual, não basta para o agravamento considerável das parcelas.

Favorece a manutenção da cláusula, ainda, outra importante circunstância: à parte dos juros totais de 12% ao ano, inexiste outra taxa ou índice capaz de ensejar a correção monetária ou a majoração do principal. Não é incomum que, em promessas de compra e venda de lotes urbanos, seja indicado um índice para a correção monetária, tal como o IGP-M, e outro para a remuneração do capital.

Aliás, está no art. 26, V, da Lei 6.766/79, a permissão genérica para a cobrança de juros. Veja:

“Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:

(...)

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) meses;”

Além disso, no já colacionado art. 26-A da norma, reitera-se a possibilidade de majoração das prestações por juros remuneratórios, ao exigir que os contratos indiquem, em seu quadro-resumo, “as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização”.

Assim, tem-se que a taxa de 1% ao mês, ou 12% ao ano, serve, a um só tempo, para a correção monetária da prestação e, também, a título de juros remuneratórios, sabidamente admitidos, como se infere do aludido art. 26, V, da Lei 6.766/79.

Observando-se os juros praticados pelo mercado imobiliário no mês de janeiro do ano de 2012 (ano seguinte à celebração do contrato, uma vez que no site do Banco Central do Brasil (BCB)

não disponibiliza o critério em relação a 2011), tem-se as seguintes taxas, relacionadas no Quadro 1 (que também segue anexo à presente sentença):
(...).

Por isso é que, sendo capitalizados só depois de um ano, e, ainda, limitados a taxa módica, de 1%, os juros não haveriam de elevar a prestação a patamares elevados, que impedissem o seu cumprimento pelo consumidor. Não haveriam de ser taxados, portanto, de abusivos.

Discorda-se, no mais, do expediente da Parte autora, qual seja, o de afirmar, na diferença entre o preço à vista do imóvel e o pago ao final do longo período de parcelamento, prova de suposto abuso. A toda a evidência, só a incidência de índices de correção monetária, ainda que desacompanhados de juros moratórios ou remuneratórios, durante o longo período de parcelamento, já ensejariam majoração considerável, embora justa.

(...)
,
caso se procedesse à invalidação da capitalização anual, determinar-se-ia, justamente, a imposição de ônus excessivo à Requerida. É que, já tendo prometido a venda por prazo extremamente estendido, em doze anos e seis meses de restituição, e lançando mão de juros totais (correção e remuneração) de apenas 1% ao mês, com capitalização só anual, a exclusão definitiva dessa forma de cômputo dos juros, em decorrência de suposta falta de transparência contratual, ensejaria gravame insustentável à Requerida, com nítido enriquecimento indevido da Parte autora
.

É exemplo claro desse desequilíbrio contratual o cálculo apresentado no corpo da inicial.
Defendendo a extirpação total da capitalização dos juros, pela conta da Parte autora, o valor devido, de aproximadamente R$ 51.466,45, haveria de alcançar, em 12 (doze) anos e (seis) meses, o total incontroverso de 76.681,65. Tais cálculos consideraram, apenas, a incidência exclusiva de juros simples, de 12% ao ano, sem capitalização, sequer a anual, e sem índice de correção monetária
”.

Cumpre ressaltar, como já consignado na sentença, que pelas normas consumeristas (art. 51, § 2º, do CDC), é de manter o equilíbrio econômico para ambas as partes contratantes e não apenas para o consumidor.

Dessa forma, tem-se que a previsão contratual de correção do preço ajustado para aquisição de bem imóvel se mostra válida, porque há parcelamento do valor e deve incidir encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, máxime considerado o parcelamento de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses
.

Na mesma forma, quanto às cláusulas tidas por abusivas, vale dizer, as cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, extrai-se da inicial que o autor se limitou a pleitear a invalidação das referidas cláusulas, indicadas apenas pelo seu número, justifica-se de forma genérica a supostas ilegalidades e abusividades.

Como anotado pelo Juízo de origem, sequer fez menção às cláusulas arroladas unicamente no pedido, omitindo-se o conteúdo e os fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional.

Dessa forma, também com razão a sentença ao consignar que “
a simples menção ao número da cláusula, sem sequer a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem nenhum fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige justamente que se indique o fato e os fundamentos do pedido
”.

Assim, é caso de manter a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos pontos acima referidos.

No que tange ao pleito subsidiário, para que os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados pela sentença em favor do autor apelante em 10% do proveito econômico, sejam fixados com base no valor atualizado da causa, tem-se que, neste ponto, a sentença também não comporta reforma.

Como cediço, a regra imposta pelo artigo 85 e parágrafos do CPC determina sejam os honorários fixados entre 10 e no máximo 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa ordem de tipificação o artigo 85 estabelece a aplicação de forma sucessiva, ou seja, aplica-se por primeiro o valor da condenação; se não possível aplica-se o proveito econômico e, por fim, o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

Esse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Assim, no caso, a mensuração do proveito econômico é possível e poderá ser obtido em fase de liquidação.

Por derradeiro, quanto à impugnação da assistência judiciária, trazida em sede de contrarrazões, tem-se que os meros argumentos impugnativos, sem conteúdo probatório, não têm o condão de afastar o deferimento da benesse da gratuidade da justiça.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022